Tribunal: TJSP
Processo: 0001948-33.2021.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse concedido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, por se tratar de condenação inferior a 02 anos. Manutenção. Art. 83, do CP, que traz pressuposto estrito para a concessão de livramento condicional, apenas para apenados a período superior a 02 anos. Precedentes. Determinação para que o magistrado a quo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse concedido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, por se tratar de condenação inferior a 02 anos. Manutenção. Art. 83, do CP, que traz pressuposto estrito para a concessão de livramento condicional, apenas para apenados a período superior a 02 anos. Precedentes. Determinação para que o magistrado a quo analise pedido de progressão ao regime aberto. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.